Tribunal: TJSP
Processo: 1505717-90.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Sentença condenatória – Apelo da Defesa pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Impossibilidade - Declarações da vítima que demonstram com segurança a materialidade e autoria do crime – Reconhecimento seguro do réu pela vítima – Condenação mantida - Regime inicial semiaberto fixado na r.

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Sentença condenatória – Apelo da Defesa pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Impossibilidade - Declarações da vítima que demonstram com segurança a materialidade e autoria do crime – Reconhecimento seguro do réu pela vítima – Condenação mantida - Regime inicial semiaberto fixado na r. sentença, que não pode ser abrandado no caso concreto, em que houve violência real contra a vítima - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1505717-
90.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante EDSON SIQUEIRA DE
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
2
VOTO No 1606
APELAÇÃO no 1505717-90.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília 2a Vara Criminal
APELANTE: Edson Siqueira de Souza
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. José Augusto Franca Junior
ROUBO SIMPLES Sentença condenatória Apelo da Defesa
pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
Impossibilidade - Declarações da vítima que demonstram
com segurança a materialidade e autoria do crime

Reconhecimento seguro do réu pela vítima Condenação
mantida - Regime inicial semiaberto fixado na r. sentença, que
não pode ser abrandado no caso concreto, em que houve
violência real contra a vítima - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por EDSON
SIQUEIRA DE SOUZA contra r. sentença de fls. 161/171, cujo relatório se
adota e que o declarou incurso no art. 157, caput, do Código Penal,
condenando-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04
(quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 192/204)
alegando, em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
3
sustentam o decreto condenatório. Afirma que o ofendido declarou que não
conseguiu ver o rosto da pessoa que o abordou, ressaltando que o
reconheceu por seus dentes. Adverte que havendo dúvida deve ser aplicado
o princípio in dubio pro reo. Requer sua absolvição, nos termos do art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja este o
entendimento, postula que seja fixado o regime aberto para o início do
cumprimento da pena. Por fim, pede que seja observado o instituto da
detração, bem como que se respeite a Súmula 719 do STF.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 208/212).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 221/223).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 30 de agosto de
2019, por volta das 23h30min, na Rua Marília, no 500, no Município de
Vera Cruz, na Comarca de Marília, o ora apelante Edson Siqueira da
Silva subtraiu para si, mediante violência à pessoa, um aparelho celular da
marca Samsung, modelo Galaxy A20, de cor preta, avaliado em R$ 750,00
(fl. 07), pertencente à vítima A. S..
A condenação do réu era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
4
A materialidade delitiva ficou comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 06/07 e 08/09), pelo auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 33), pelo auto de avalição (fls. 22), pelo laudo
pericial realizado na vítima (fls. 29/30), e pela prova oral produzida em
juízo.
A autoria, igualmente, é inconteste e recai
seguramente sobre o apelante.

O réu, interrogado em sede policial, invocou seu
direito constitucional ao silêncio (fls. 38). Em Juízo, sob o pálio do
contraditório, negou a prática do delito que lhe foi imputado. Disse que, na
data dos fatos, se encontrava com sua amásia em uma praça exatamente no
período em que teria ocorrido a subtração. Relatou que adquiriu o aparelho
celular de terceira pessoa, pagando a quantia de R$ 780,00 (setecentos e
oitenta reais).
Por seu turno, a vítima A. S. relatou em juízo que,
no dia dos fatos, foi abordada por uma pessoa que se encontrava de
bicicleta. Explicou que referida pessoa lhe exigiu dinheiro e a agrediu com
um soco. Disse que, depois de ter sido agredida, o réu subtraiu seu
aparelho celular. Informou que recuperou o aparelho celular, bem como
reconheceu o réu, indicando sua dentição como parâmetro diferenciador e
identificador. Ao ser realizado o reconhecimento judicial, o ofendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
5
reconheceu o réu sem sombra de dúvidas.
Importante ressaltar que a palavra da vítima, em
casos de crimes patrimoniais, se reveste de irrecusável valia, mormente
porque tal pessoa, por ter sofrido a ação delituosa, busca tão somente
descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo
interesse em acusar falsamente uma pessoa inocente.
Neste sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, 2o, I E II, DO
CÓDIGO
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇAO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROFUNDAMENTO
NA
PROVA.
ARMA
NÃO
ENCONTRADA
E
PERICIADA.
APLICAÇAO
DA
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. ORDEM
DENEGADA.
1- O habeas corpus, por não comportar exame da prova,
em profundidade, não é meio hábil para o pedido de
absolvição.
2 - As declarações da vítima, apoiadas nos demais
elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos
sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.
3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, 2o, inciso
I, do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido
apreendida e periciada, desde que existam outros
elementos probatórios que confirmem a sua efetiva
utilização no crime (Precedentes).
4 - Ordem denegada” [Habeas Corpus no 83.479 - DF
(2007/0118134-6), Rel. Min Jane Silva, j. em 6/09/2007)
Grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
6
No mesmo sentido a jurisprudência colacionada
pelo Parquet de primeiro grau:
“ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em
crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima reveste-se de grande valor probante
quando não dissociada dos demais elementos de
convicção e, desde que não haja indícios de falsa
inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a
agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os
acusou falsamente, e havendo prova material da conduta,
mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido”
(TJ-SP - Processo no 26057120048260294 SP, Relator: J.
Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010) -
Grifei.
“APELAÇÃO - ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA -
VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da
estrutura probatória e sua acusação firme e segura com
apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito
condenatório.
REGIME
PRISIONAL
-
MAU
ANTECEDENTE
-
MODALIDADE
FECHADA
-
CABIMENTO: Demonstrada a personalidade deturpada
do agente que ostenta mau antecedente, cabível a fixação
da modalidade mais severa” (TJ-SP - APL: 0000005-
94.2010.8.26.0091,
Relator:
J.
Martins,
Data
de
Julgamento: 06/10/2011, 15a Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 28/10/2011) Grifei.
Mas, no caso dos autos a palavra do ofendido foi
amparada pelo encontro do objeto furtado, de sua propriedade, na posse do
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
7
Ressalta-se que, em caso de crime de roubo, a
apreensão da res furtiva na posse do agente gera presunção de autoria do
delito e inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar que não teria
cometido o crime, o que não ocorreu no presente caso.
Neste sentido, mutatis mutandis:
“APELAÇÃO
Furto qualificado
Artigo 155, §4o,
inciso IV do Código Penal. 1. Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal
Autoria e
Materialidade comprovadas
Palavra dos guardas
municipais Validade Precedentes Apelante detido
juntamente com os corréus na posse da res furtiva logo
após o crime
Incabível a alegação de insuficiência
probatória

Reconhecimento
do
princípio
da
Insignificância
Impossibilidade
A aplicação do
referido princípio requer o exame das circunstâncias de
fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob
pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos em
que o bem é recuperado
Pena
Dosimetria

Reprimenda aplicada de forma apropriada A fixação da
pena deve pautar-se pelo princípio da legalidade e por
critérios de razoabilidade Regime inicial semiaberto
Adequado à espécie APELO NÃO PROVIDO. 2. Parte
dispositiva da sentença Correção de erro material ex
officio

Necessidade”
(TJSP;
Apelação
3016638-16.2013.8.26.0224; Relator: Silmar Fernandes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Guarulhos - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento:
12/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018) Grifei.
“FURTO
materialidade comprovada pela apreensão
dos bens e pela prova oral
descabimento do
reconhecimento do crime de bagatela valor relevante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
8
maior culpabilidade dos réus improvimento do apelo da
defesa. FURTO autoria confissão de ambos os réus
ratificada pela palavra da vítima, dos policiais e do civil
que acompanhou a diligência res furtiva apreendidos
na
posse
dos
réus

autoria
confirmada.
QUALIFICADORAS concurso de agentes comprovado
pela prova oral arrombamento afastado na sentença por
falta de laudo e sem recurso ministerial. PRIVILÉGIO
presença dos requisitos necessários
manutenção.
PENAS base fixada no mínimo legal ausência de
circunstâncias desabonadoras atenuantes de confissão
dos réus reconhecidas, porém sem reflexos na dosagem da
pena fixada apenas a pena para multa na sentença
alterada
para
detenção.
FURTO
QUALIFICADO
PRIVILEGIADO
prescrição entre o recebimento da
denúncia e a publicação da sentença
extinção da
punibilidade de ambos os réus” (TJSP; Apelação
0011020-81.2013.8.26.0050; Relator (a): Lauro Mens de
Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 9a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro:
13/04/2018) - Grifei.
Mas não é só, tem-se ainda que a palavra da
vítima foi, também, amparada pelo depoimento da policial civil Jaqueline
Aparecida Gomes Pereira, que atendeu a ocorrência.
Referida policial civil declarou em juízo que na
época dos fatos ficou sabendo do ocorrido após comparecimento do
ofendido na Delegacia de Polícia. Asseverou que a vítima indicou as
características do réu, sendo ele reconhecido fotograficamente. Disse que
encontrou o réu em seu trabalho, onde fazia bico em uma plantação de
eucalipto. Relatou que encontrou o aparelho celular na posse do réu, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
9
ele mencionado que teria adquirido o objeto de terceira pessoa. Informou
que o réu foi conduzido à Delegacia de Polícia, sendo reconhecido
pessoalmente pela vítima como o autor do delito.
Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque a testemunha prestou depoimento coeso, sob o
crivo do contraditório, e, portanto, goza de idoneidade, especialmente
porque não se demonstrou que tivesse interesse concreto de incriminar
indevidamente o réu, de modo que seu depoimento constitui meio de prova
idôneo para embasar a condenação.
Este é o entendimento do Col. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no
74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de
11.04.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
10
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido
de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que,
seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando
este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara
Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de
parcialidade
quando
prestam
declarações
como
testemunhas em processo criminal, posto que ligados à
segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao
declarado principalmente quando em harmonia com o
conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
Por fim, a testemunha José Carlos Augusto Júnior
arrolada pela Defesa declarou que não esteve com o réu no dia dos fatos.
Asseverou que já trabalhou com o acusado, sendo ele uma pessoa diligente
e bom funcionário. A testemunha de defesa Amanda de Oliveira da Silva
companheira do acusado, foi ouvida como informante do juízo, e declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
11
que no dia dos fatos o acusado estava com ela numa praça. Mencionou que
ele estava com uma bicicleta, contudo não saiu de perto em nenhum
momento.
Pelo que se extrai dos autos, tem-se que o contato
do ofendido com o réu foi direto e intenso na medida em que este o
agrediu. Com efeito, a vítima sofreu lesões no rosto, descritas como
“equimose violácea e edema moderado da região orbitária direita, com
discreta hemorragia subconjuntival. (...) Escoriação de 2,0 x 1,2cm na
região deltoidea esquerda”, conforme laudo pericial de fls. 29/30, no qual
se concluiu pela existência de “lesões corporais de natureza leve”. Isto só
demonstra que o pedido da defesa, no sentido de que sejam
desconsiderados os reconhecimentos levados a efeito pela vítima, como
elementos de prova, não merece prosperar. Tem-se que o ofendido
reconheceu o réu em três momentos distintos, o que torna certa a autoria
do crime e não pode ser desconsiderado, já que integra o acervo
probatório.
O conjunto probatório, portanto, é robusto,
permitindo demonstrar com segurança, que o réu Edson Siqueira da Silva,
mediante violência, efetivamente praticou o crime que lhe foi atribuído, de
modo que a condenação era mesmo de rigor.
Mostra-se
inarredável,
portanto,
a
solução
condenatória nos termos da sentença, passando-se à análise da dosimetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
12
da pena.
Na primeira etapa da dosagem, o Magistrado
sentenciante fixou a pena-base no mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
Na segunda fase observou estar presente a
circunstância atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu tinha 20
(vinte) anos de idade na época dos fatos (fls. 41). Entretanto, como a pena
já foi fixada no mínimo, a sanção não pode ficar aquém do menor valor
legal. Deveras, é o que dispõe a Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de
Justiça: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Por fim, na terceira etapa da dosimetria ressaltou
que não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem
observadas.
Neste contexto, a sanção final permanece
estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa,
fixados no valor unitário mínimo.
Importante consignar que, em razão de o delito
ter sido cometido com violência contra pessoa, era mesmo inviável a
substituição da sanção privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
13
Com relação ao regime inicial de cumprimento de
pena, o Magistrado de origem estabeleceu o semiaberto, sendo incabível
regime mais brando.
As peculiaridades vislumbradas no presente caso
já foram ressaltadas acima, demonstrando a efetiva necessidade de
tratamento mais severo, uma vez que o delito foi praticado com violência
real contra a vítima, que, inclusive, ficou lesionada. Lembre-se que seu
rosto apresentou equimose violácea e edema moderado da região orbitária
direita, com discreta hemorragia subconjuntival. Além disso houve
escoriação de 2,0 x 1,2cm na região deltoidea esquerda, conforme relatado
no laudo pericial. O ofendido foi agredido com um soco na face, o que
demonstra a periculosidade do réu e a necessidade de regime que
efetivamente limite, inicialmente, seu contato com a coletividade.
Assim, não se pode cogitar de regime mais suave
do que o intermediário, tendo em vista que o apelante se portou de forma
extremamente ousada, que chegou a ser acintosa, distanciando-se do
observado em roubos mais comezinhos, pois se valeu de agressão ao
ofendido, golpeando-lhe o rosto e, depois, saindo com o telefone celular
subtraído, sem nenhum pudor. Destarte, como o princípio da suficiência da
pena faz com que ela, inclusive quanto ao seu modo de execução (regime
prisional), deva ser de molde a afastar qualquer sensação de impunidade e
inibir, efetivamente, a reiteração delitiva, verifica-se não ser possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
14
cogitar, in casu, de regime mais brando.
E nem se alegue ofensa aos entendimentos
preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Col. STF, e Súmula 440 do Col.
STJ, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas, ambos extraídos
dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional
mais brando no caso dos autos.
Descabe, igualmente, pleitear aqui regime
prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado
princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo
de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom
comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como
se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse,
ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não
existe nos autos.
Importante anotar, ainda, que isso não impede
que o pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na
qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Nesse sentido o já decidido por esta Corte, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505717-90.2019.8.26.0344 -Voto no 1606
15
julgamento da Apelação no 0005501-19.2013.8.26.0344, em 21/11/2013,
mediante Acórdão relatado pelo E. Des. Encinas Manfré:
“Aliás, é presente que '(...) em atenção ao disposto no art.
387, §2o, do Código de Processo Penal, o tempo de pena
decorrido não autoriza, só por si, maior abrandamento do
regime prisional. Não pode ser desconsiderada a
personalidade voltada à prática de crimes, já que o
apelante possui outras condenações criminais definitivas.
A matéria deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções'
(Trecho de aresto desta Corte referente à apelação
0079650-29.2012.8.26.0050, relator o desembargador
Francisco Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal,
julgamento em 23 de maio de 2013)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de 1° grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

FÁTIMA GOMES
Relatora